Tribunal: TJPA
Processo: 0801387-78.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801387-78.2018.8.14.0015

APELANTE: NORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADO: LOYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida pelo apelante em desfavor do apelado, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Apela a autora pela reforma da sentença para que seja a ação julgada procedente e alega, em síntese, que o juízo a quo não examinou a prova documental angariada nos autos que remetem aos comprovantes de pagamento e quitação relativos aos lotes (1) 19 DA QUADRA 02, ALAMEDA C; (2) 50 DA QUADRA 03, ALAMEDA D; (3) LOTE 51 DA QUADRA 03, ALAMEDA D; Todos localizados no Condomínio Residencial Parque Paraíso, situado na Rodovia Transcastanhal dentro dos limites do munícipio de Castanhal. Afirma que, em que pese os lotes terem sido adquiridos em nome da empresa apelada, na oportunidade da retirada dos sócios que hoje compõem o quadro societário da empresa apelante, sempre adimpliram com os custos inerentes a aquisição dos lotes, sendo, de fato, os mesmos pertencentes à apelante. Informa que pagam as taxas condominiais e demais custos relativos aos imóveis.

Foram apresentadas as contrarrazões (id 12678327).

Coube-me a relatoria do feito, após regular distribuição.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.

Gize-se o caso dos autos sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer que objetivava a transferência de propriedade dos lotes localizados no condomínio residencial parque paraíso, na cidade de castanhal.

Em breve histórico do feito, compõe dizer que apelada firmou com a empresa Esalles Construções Ltda, instrumentos de venda e compra referente a 3 (três) lotes no condomínio residencial parque paraíso, quais sejam: 1) 19 DA QUADRA 02, ALAMEDA C; 2) 50 DA QUADRA 03, ALAMEDA D; 3) LOTE 51 DA QUADRA 03, ALAMEDA D.

Na época da formalização dos contratos pertenciam aos quadros societários da empresa apelada, os atuais sócios da recorrente, cujo os mesmos eram os responsáveis pela trâmites legais relativos aos instrumentos contratuais.

Segundo consta, após da retirada dos atuais sócios da apelante dos quadros societários da apelada, formalizada em maio/2011, afirmam que continuaram a adimplir com as parcelas de aquisição dos lotes até a sua quitação total.

Em razão disso, a exordial manifesta a intenção da apelante em tornar-se proprietária dos bens objeto da ação e, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contrapartida, a apelada, no viés da contestação apresentada, esclareceu que com a saída dos atuais sócios da apelante dos seus quadros societários, haveria uma espécie de compensação diante da redução significativa da carteira de clientes, eis que, quando da saída, estes levaram grande parte dos clientes, e que mesmo tendo ciência do adimplemento dos lotes por parte dos sócios atuais da apelante, os referidos seriam de titularidade exclusiva da apelada.

A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que os fatos alegados e provas sufragados pela autora, ora apelante, não foram suficientes para justificar o alegado.

Não obstante os respeitáveis fundamentos constantes na sentença, cabe reconhecer que ela deu incorreta solução à lide, razão pela qual, comporta reparo.

Primordialmente, convém esclarecer que a apelante juntou aos autos, de sobremaneira a comprovar o seu alegado, inúmeros comprovantes de pagamento que remetem inexoravelmente ao adimplemento de sua parte quanto as parcelas firmadas pela aquisição dos lotes em litígio. É o que se extrai pelos id ́s 12678238 (referente ao lote 19); 12678244 (referente ao lote 50); 12678250 (referente ao lote 51).

Noutro vértice, observa-se que a apelada aduziu em contestação, de forma a sustentar a sua real propriedade sobre os imóveis que, embora a apelante tenha quitado os terrenos, a investida decorreu como forma compensatória pela carteira de cliente que fora quase que inteiramente migrada para a apelante.

Mais uma premissa inobservada na sentença!

A bem da verdade, fora juntada prova documental pela própria ré, ora apelada – recibo de pagamento pela retirada dos sócios da sociedade id 12678294 - que demonstra que recebeu importância da apelante referente, dentre outras indenizações, a carteira de clientes, falecendo, portanto, o argumento aludido na contestação de que a quitação dos lotes pela apelante se deu como forma de compensar a migração de grande parte dos clientes para recorrente.

De fato, restou incontroverso nos autos que a quitação dos lotes decorreu as escusas da apelante ou mesmos pelos sócios dela, aliada a confissão da apelada nesse sentido, mas, diversamente ao que se alegou em sede de contestação, estes não foram para compensar a cartela de clientes minorada, uma vez que, pela cartela de clientes, a apelante realizou a compensação de outra maneira, como dito acima, mas sim, ao que tudo indica, para além do adimplemento dos instrumentos de compra e venda para aquisição dos lotes, se ver na condição de proprietária dos mesmos.

Desprestigiar tal fato incontroverso nos autos seria admitir o beneficiamento da parte recorrida em apropriar-se indevidamente dos bens que por ela foram impagos.

Além disso, para que não paire quaisquer dúvidas acerca da procedência das razões da petição inicial, a apelante é quem, de fato, realiza todos os pagamentos referente as taxas condominiais e demais taxas e impostos relacionados aos bens em litígio, conforme documentos angariados nos autos.

Diante disso, inafastável o reconhecimento da efetiva existência do direito real de propriedade em favor da apelante, bem como a quitação do preço dos bens pela recorrente, quer porque a apelada expressamente admitiu tais fatos em sua peça contestatória, quer porque a situação fática apresentada consubstanciada pelo acervo documental produzido remetem a conclusão de que os lotes devem ser transmitidos e registrados em nome da apelante.

Assim, o apelo da autora deve ser acolhido, julgando-se procedente a demanda com o reconhecimento de real proprietária dos bens em litígio, pela quitação do valor confessadamente admitido pela apelada, devendo ser providenciado a outorga de escritura pública em favor da requerente, ora apelante.

ANTE O EXPOSTO, pelo meu voto no sentido de CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO a apelação interposta para reformar a sentença atacada, de modo julgar procedente a demanda, reconhecendo a apelante como real proprietária dos lotes: 1) 19 DA QUADRA 02, ALAMEDA C; 2) 50 DA QUADRA 03, ALAMEDA D; 3) LOTE 51 DA QUADRA 03, ALAMEDA D, localizados no Condomínio Residencial Parque Paraíso, situado em

Castanhal/PA, conferindo autorização judicial para que a empresa Easalles Construções Ltda proceda a assinatura das respectivas escrituras públicas dos lotes destacados em favor da apelante.

Arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85 do CPC/2015, já considerada a majoração prevista no § 11.

Belém, 22/09/2023